Tribunal: TJDFT
Processo: 0719607-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 80,93G (OITENTA GRAMAS E NOVENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E UM RECIPIENTE DE PLÁSTICO CONTENDO 1.116G (UM QUILOGRAMA, CENTO E DEZESSEIS GRAMAS) DE DICLOROMETANO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de elevada quantidade de drogas aliada às circunstâncias da apreensão indicam que o apelante se dedica à prática de atividades criminosas, o que constitui fundamento apto a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.